Tribunal: TJES
Processo: 5005058-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005058-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: INGRID LORENA LIMA PETERLI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ANULAÇÃO DA DECISÃO EM OUTRO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil SA em face de decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, deferiu tutela provisória de urgência para suspender cobranças, limitar descontos em folha de pagamento e conta bancária, determinar a abstenção de inscrição do nome da agravada em cadastros de inadimplentes e fixar multa diária por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste o interesse recursal do agravante na reforma da decisão que concedeu a tutela provisória, considerando a anulação do referido capítulo decisório no julgamento de outro agravo de instrumento interposto por um litisconsorte passivo contra a mesma decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual, como condição da ação, se assenta no trinômio utilidade-necessidade-adequação, de modo que a tutela jurisdicional deve ser apta a propiciar um resultado prático favorável ao demandante.

A pretensão recursal do Banco do Brasil SA de indeferir a tutela provisória encontra-se prejudicada, em razão do julgamento do agravo de instrumento n.º 5005228-95.2025.8.08.0000, interposto por outro réu contra a mesma decisão.

Na análise do recurso paradigma,
reconheceu-se
a nulidade do capítulo da decisão que deferiu a tutela provisória, por subverter o rito especial estabelecido nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento é bifásico, sendo a audiência de conciliação um pressuposto para a eventual instauração da fase judicial de revisão compulsória, configurando inversão indevida do rito e violação ao devido processo legal a concessão de tutela de urgência antes da etapa conciliatória.

Com a anulação da decisão recorrida, não remanesce ao agravante benefício prático com o prosseguimento do recurso, o que caracteriza a perda superveniente do objeto e, consequentemente, a ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de BANCO DO BRASIL SA não conhecido.

Tese de julgamento
:

O recurso de agravo de instrumento perde o objeto por falta superveniente de interesse recursal quando a decisão agravada é declarada nula no julgamento de outro recurso interposto contra o mesmo ato decisório.

É nula a decisão que, em ação de superendividamento, concede tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de débitos e limitar descontos antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, por configurar inversão indevida do rito processual especial e violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 104-A e 104-B; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 17 e art. 300; Código Civil (Lei nº 10.406/2002), art. 412.

Jurisprudência relevante citada
: Agravo de Instrumento n.º 5005228-95.2025.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005058-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADA: INGRID LORENA LIMA PETERLI

JUIZ: DR. FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN

RELATOR: DES. JORGE HE
NRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de
agravo de instrumento
interposto por BANCO DO BRASIL SA em face de
decisão
(Id. 62235356)
proferida pelo Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões, em AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO)
(Processo 5021126-49.2024.8.08.0012)

ajuizada p
or INGRID LORENA LIMA PETERLI
, cujo
decisum

restou lavrado nos seguintes termos:

“
(...) DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no art. 300 do CPC e na legislação consumerista, para:

1.
SUSPENDER IMEDIATAMENTE quaisquer cobranças, descontos ou lançamentos automáticos na folha de pagamento da requerente ou em suas contas bancárias, relativos aos contratos de empréstimo e cartão de crédito firmados com as instituições financeiras rés, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, prorrogável, se necessário, após a audiência de conciliação. Durante este período, não incidirão juros de mora, multa ou outros encargos moratórios sobre as parcelas suspensas. A suspensão não abrange débitos relativos a serviços essenciais, como água, luz, gás e telefone, desde que devidamente comprovados.

2.
LIMITAR os descontos mensais referentes a todos os empréstimos e cartões de crédito, caso haja margem consignável disponível, ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) da renda líquida comprovada da autora, excluindo-se os descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária). Essa limitação visa garantir a preservação do mínimo existencial da requerente, em consonância com a jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça.

3.
DETERMINAR que as instituições financeiras rés se abstenham de inscrever o nome da autora em cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, etc.) ou de realizar qualquer ato de cobrança extrajudicial que possa constrangê-la ou ameaçá-la, durante o período de suspensão das cobranças.

4.
FIXAR multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada ato de descumprimento desta decisão, a ser revertida em favor da autora, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, inclusive por litigância de má-fé.

5.
DESIGNAR audiência de conciliação, com fulcro no art. 104-A do CDC, a ser realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, intimando-se as partes e seus advogados, com a advertência de que a ausência injustificada da parte autora implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, e a ausência injustificada da parte ré, a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. O objetivo da audiência é promover a renegociação global das dívidas, com a elaboração de um plano de pagamento que respeite a capacidade financeira da autora e os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

6.
DETERMINAR que as instituições financeiras rés apresentem, no prazo de 15 (quinze) dias, todos os contratos firmados com a autora, acompanhados dos respectivos extratos detalhados de evolução da dívida, demonstrando a taxa de juros efetiva aplicada, os encargos incidentes e o Custo Efetivo Total (CET) de cada operação.”

E
m suas razões recursais, sustentou
que “
a agravada autorizou os descontos do empréstimo em conta e não comunicou o banco em nenhum momento sobre a impossibilidade de pagamento
”, o que indicaria a ausência dos requisitos para o deferimento da antecipação da tutela.

Por fim,
asseverou que a decisão fixou prazo ínfimo para cumprimento da medida, além da excessividade do valor das
astreintes
, superior, inclusive, ao valor da obrigação principal, em contrariedade ao artigo 412, do CC/02.

N
este viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir a tutela provisória.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como é cediço, a existência de interesse processual pressupõe um conflito a ser solvido pelo Poder Judiciário e transpassa por três elementos: utilidade, necessidade e adequação.

Nesse passo, a utilidade da jurisdição afigurar-se-á presente sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado (favorável) pretendido. Já a constatação da necessidade ocorrerá quando o proveito almejado pela parte requerente somente for possível de ser alcançado por meio da jurisdição. Por outro lado, haverá adequação quando a via eleita pelo jurisdicionado for adequada à pretensão por ele deduzida.

Paralelamente, ao dispor sobre os pressupostos processuais, estabelece o artigo 17, do CPC/15, com correspondência no artigo 3º, do CPC/73, a exigência do interesse e da legitimidade para a postulação em Juízo, seja para a propositura da demanda ou para a apresentação de defesa.

Compulsando os autos, noto que o pedido formulado pelo agravante reside na reforma da decisão recorrida para indeferir a tutela provisória deferida na demanda originária.

Entretanto,
referida pretensão recursal encontra-se prejudicada pelo julgamento do
agravo de instrumento 5005228-95.2025.8.08.0000
, interposto em face da mesma decisão (Id. 62235356), mas por outro demandado, a saber, BANCO PAN S.A., na qual me posicionei pela nulidade do capítulo decisório que apreciou (e deferiu) a tutela provisória, porquanto prolatada ainda na fase conciliatória, subvertendo o rito legal prescrito nos artigos 104-A e 104-B, do CDC.

Naquela oportunidade, fixei que o procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, instituído pela Lei nº 14.181/2021, é bifásico, sendo a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC) um pressuposto para a eventual instauração da fase judicial de revisão e repactuação compulsória (art. 104-B do CDC), razão pela qual se afigura nula a decisão que, em ação de superendividamento, concede tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de débitos e limitar descontos antes da realização da fase conciliatória, por configurar inversão indevida do rito processual especial e violação ao devido processo legal.

Prosseguindo, segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, “
existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático
”. (CPC Comentado. 9 ed. 2006. p. 436).

Note-se, portanto, não remanescer, ao agravante, benefício prático com o prosseguimento deste recurso, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
não conheço do recurso de agravo de instrumento, por ausência superveniente de interesse recursal.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE V
ALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para não conhecer do recurso.